Tribunal: TJSP
Processo: 1003905-66.2024.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Autor que alega ter vendido ao réu um veículo, mediante o pagamento de um sinal e a entrega de um terreno, para quitação do restante - Alegação de que o terreno não foi entregue - Pretensão à cobrança do saldo remanescente, que não foi pago - Sentença de procedência, que condenou o réu ao pagamento de R$ 75.000,00 - Insurgência do réu - Acolhimento - Cerceamento de defesa não

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Autor que alega ter vendido ao réu um veículo, mediante o pagamento de um sinal e a entrega de um terreno, para quitação do restante - Alegação de que o terreno não foi entregue - Pretensão à cobrança do saldo remanescente, que não foi pago - Sentença de procedência, que condenou o réu ao pagamento de R$ 75.000,00 - Insurgência do réu - Acolhimento - Cerceamento de defesa não verificado – - Prova testemunhal que era prescindível - Veículo vendido que era financiado, tendo o autor feito a venda sem autorização do credor fiduciário - Veículo retomado pelo credor fiduciário - Adquirente que ficou privado do bem - que foi devolvido voluntariamente pelo apelante ao credor fiduciário que firmou financiamento com o apelado - Situação que se assemelha a evicção - Utilização do veículo que fora transferido ao réu para quitar débito do autor que afasta o dever de pagar o preço – Recurso provido.